Tribunal: TJBA
Processo: 8045402-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045402-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERCIA LIMA CERQUEIRA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Mercia Lima Cerqueira contra acórdão que, embora tenha concedido a ordem de segurança para realização de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, afastou a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da liminar por 112 dias. A embargante alega erro material e contradição ao justificar a demora em trâmites burocráticos, sustentando que a mora não pode ser escusada por tais razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição ao afastar a multa cominatória, com fundamento na ausência de recalcitrância do ente público e na comprovação de esforços para o cumprimento da obrigação, ainda que fora do prazo original. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais específicos, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da multa, reconhecendo a demora, mas atribuindo-a a trâmites administrativos inerentes à Administração Pública, sem dolo ou resistência injustificada. A multa cominatória tem natureza coercitiva, não indenizatória, tornando-se desnecessária quando cumprida a obrigação, ainda que tardiamente, sem intuito protelatório. A alegação de erro material ou contradição configura, na verdade, mera insatisfação com a conclusão do colegiado, o que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Tese de julgamento: O afastamento da multa cominatória em mandado de segurança, com base na ausência de recalcitrância e na comprovação de esforços para o cumprimento da obrigação, não configura erro material ou contradição, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da questão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12